Tribunal: TJPA
Processo: 0810172-30.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810172-30.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE ALEIXO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR

APELADO: ISABELLA MURARO AIRES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PERSISTÊNCIA DO RISCO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que manteve as medidas protetivas de urgência, inicialmente fixadas por decisão liminar, prorrogando sua vigência pelo prazo de um ano, nos termos da Lei nº 11.340/2006. As medidas visaram proteger a integridade física, psíquica e patrimonial da vítima, diante de indícios de violência doméstica praticada pelo ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é aplicável a Lei Maria da Penha ao caso concreto, dada a relação pretérita entre as partes;

(ii) há elementos probatórios suficientes para justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência;

(iii) é válida a prorrogação da vigência das medidas com base na permanência do risco à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes está inserida no conceito de violência doméstica e familiar previsto no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, justificando a incidência da norma especial.

4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e satisfativa, podendo ser deferidas com base em juízo de verossimilhança, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. O conjunto probatório, composto por registros documentais e manifestação recente da vítima quanto à continuidade do risco, corrobora a subsistência dos requisitos legais para a manutenção das medidas.

6. Nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, a vigência das medidas protetivas perdura enquanto persistir risco à integridade da ofendida, sendo possível sua revisão a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Lei Maria da Penha é aplicável aos casos em que demonstrada a existência de vínculo doméstico, afetivo ou familiar entre ofensor e ofendida. 2. As medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas enquanto persistir situação de risco à vítima, independentemente de prazo fixo, desde que haja elementos que justifiquem sua manutenção. 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros indícios, possui relevante valor probatório na análise da subsistência do risco e da pertinência das medidas protetivas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 19, § 1º e § 6º, 22 e 23; Lei nº 14.550/2023.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE ALEIXO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID. 12162400), que manteve o prazo de 01 (um) ano para a duração das medidas protetivas, fixados na decisão liminar, ficando automaticamente prorrogado pelo tempo de duração da declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, conforme Lei nº 13.979/2020.

Observo que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia no dia 06/07/2021, para comunicar a prática de suposto delito de violência psicológica e patrimonial, praticada por seu ex-companheiro, quando afirmou que desejava representar criminalmente contra o apelado e solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência (ID 12162339).

No dia 08/07/2021, o juízo a quo deferiu o pedido de medidas protetivas nos seguintes termos (ID 12162340).

“(...) A Requerente formulou pedido de medidas protetivas de urgência, em desfavor do Requerido, seu ex-marido, ambos qualificados nos autos, visando a proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, além de, restrição de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar e prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

A Requerente relatou, perante a Autoridade Policial, que foi vítima de agressões físicas e ameaças pelo Requerido.

No caso em tela, resta demonstrada, portanto, a situação violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a incidência da Lei 11.340/2006.

De igual modo, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, estão satisfeitos os requisitos formais constantes no artigo 12, § 1º, da Lei 11.340/2006.

No que tange às medidas protetivas pleiteadas, a relação doméstica estabelecida e a notícia apresentada revelam a probabilidade do direito, uma vez que a palavra da vítima, inexistindo qualquer outro elemento probatório elidindo o contrário, possui relevante valor probatório.

Outrossim, a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da Requerente.

Assim, pelos fatos e fundamentos apresentados e com fundamento no artigo 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA REQUERENTE E APLICO DE IMEDIATO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, EM RELAÇÃO AO REQUERIDO:

a) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

b) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação);

d) Prestação de alimentos provisórios, no valor de 30% (trinta por cento) de 1 (um) salário-mínimo, em favor do filho menor, pelo prazo de 03 meses, tendo a vista a requerente demonstrado a sua necessidade, a serem depositados na conta bancária da Requerente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido (Banco do Brasil, Conta Corrente 58322-7, Agência 1232-7 em nome da Requerente);

e) Suspensão de visita ao dependente menor, após a indicação, se for o caso, da equipe multidisciplinar.

O prazo de vigência das referidas medidas será de 01 (um) ano, a partir da data desta Decisão, podendo ser prorrogada a pedido da Requerente ou do Ministério Público. (...)”

Posteriormente, em sentença datada de 29/03/2022, o magistrado manteve as medidas outrora concedidas (ID 12162400).

Nas Razões de Apelação (ID 14520539), a defesa pugnou pelo recebimento do Recurso de Apelação com efeito suspensivo, para revogar os efeitos das medidas protetivas mantidas.

Por derradeiro, a absolvição do apelante por ausência de provas.

Em sede de Contrarrazões (ID 12162412), a defesa da vítima requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo apelante, e consequentemente seja mantida in totum a sentença vergastada em todos os seus termos.

O feito foi encaminhado a este Tribunal, sendo distribuído à relatoria da Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN onde, no dia 19/12/2022, determinou a redistribuição as Turmas de Direito Privado (ID 12241005), sendo encaminhado à relatoria da Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA que, na data de 30/11/2024, encaminhou o feito as Turmas de Direito Penal (ID 23629990), nos termos da deliberação nos autos da Dúvida não manifestada sob a forma de conflito nº 0814946-74.2023.8.14.0000, ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do TRIBUNAL PLENO, realizada no dia 24 de abril de 2024.

Assim, o feito me veio redistribuído em 09/12/2024, quando determinei sua remessa ao Ministério Público, para manifestação.

O 10º Procurador de Justiça Criminal Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade e no mérito seu pelo improvimento. Em parecer datado de 18/02/2025 (ID 24922975).

Em 08 de abril de 2025, esta Relatora, considerando o transcurso do lapso temporal de um ano desde a manifestação de vontade da vítima quanto ao deferimento das medidas, determinou sua intimação para que se manifestasse acerca da subsistência do interesse na concessão das providências requeridas em sede recursal.

A vítima manifestou interesse na continuidade das medidas anteriormente impostas, conforme certificado pela Oficiala de Justiça Avaliadora, Senhora Celina Carmen Costa Vidigal (ID 27705480).

Em 12/09/2025, o Procurador de Justiça ratificou o teor do Parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão de pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à análise da subsistência dos requisitos que justificaram a imposição das medidas protetivas de urgência deferidas com fulcro na Lei nº 11.340/2006.

A tese recursal articulada pela defesa sustenta a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto, bem como a ausência ou insuficiência de elementos probatórios, pleiteando, em decorrência, a revogação dos efeitos das medidas protetivas anteriormente deferidas.

A alegação de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha não encontra respaldo nos autos. O vínculo entre as partes, conforme demonstrado nos elementos constantes do feito, a saber: que I. M. A. foi esposa do apelante, é de natureza doméstica e familiar, em conformidade com o art. 5º da Lei nº 11.340/2006, que define com precisão os contornos subjetivos e objetivos de sua incidência.

A relação jurídica sub judice se insere, portanto, no âmbito de proteção conferido pela referida norma especial, cuja finalidade é justamente tutelar a integridade física, psíquica e moral da mulher em situações de vulnerabilidade doméstica.

No que tange à suposta ausência ou insuficiência probatória, igualmente não assiste razão à defesa. As medidas protetivas de urgência têm natureza precária, satisfativa e assecuratória, podendo ser deferidas com base em juízo de verossimilhança das alegações, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, há nos autos elementos suficientes que conferem plausibilidade à narrativa da ofendida, corroborada por certidão da Oficiala de Justiça e registros documentais aptos a justificar a manutenção das medidas.

Constata-se que as medidas protetivas de urgência foram inicialmente requeridas pela autoridade policial nos autos do Boletim de Ocorrência nº 00035/2021.102976-9 (ID 12162339 – págs. 02/03), compreendendo, entre outras, as seguintes providências: quanto ao agressor, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826/2003; o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, com fixação de distância mínima; proibição de contato com os mesmos, por qualquer meio; vedação de frequência a determinados locais com o objetivo de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Em favor da vítima, requereu-se o encaminhamento da ofendida e de seus dependentes a programas oficiais ou comunitários de proteção e atendimento; a recondução da vítima e de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor; o afastamento da vítima do lar, sem prejuízo de seus direitos; e a separação de corpos. No tocante à proteção patrimonial, postularam-se: a restituição de bens subtraídos indevidamente; a proibição temporária da celebração de atos e contratos envolvendo bens comuns, salvo autorização judicial expressa; a suspensão de eventuais procurações outorgadas pela vítima ao agressor; e a prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, para reparação de danos materiais decorrentes da violência.

Em decisão liminar constante do ID 12162340, o juízo competente deferiu parcialmente as medidas protetivas com fundamento nos arts. 19, §1º, 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, nos seguintes termos: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no raio mínimo de 100 (cem) metros; proibição de contato com tais pessoas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar o endereço residencial da requerente; fixação de alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) de um salário mínimo, pelo período de três meses, a serem pagos em favor do filho menor do casal, mediante depósito em conta bancária de titularidade da requerente até o quinto dia útil do mês subsequente; e, por fim, suspensão do direito de visitas ao menor dependente, condicionada à manifestação da equipe multidisciplinar, se for o caso.

Após a devida tramitação processual, sobreveio sentença (IDs 12162400 e 23629990), por meio da qual foram mantidas, pelo prazo de um ano, as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

Ademais, a narrativa apresentada pela ofendida revelou-se apta a sustentar a sentença que prorrogou as medidas protetivas de urgência, sobretudo diante dos print’s de conversas pelo aplicativo whatsapp e das fotos juntadas ao caderno processual (ID 12162382 – Págs. 135/159).

Assim, a revogação das medidas protetivas, portanto, encontra óbice não apenas na ausência de demonstração inequívoca da cessação do risco, mas também no fato de que a vítima expressamente manifestou interesse na continuidade das medidas, denotando persistência de temor ou situação de vulnerabilidade. A proteção da integridade da vítima, neste contexto, deve prevalecer sobre alegações defensivas desprovidas de respaldo fático robusto.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, composto por elementos colhidos tanto na fase pré-processual quanto na instrução judicial, não subsiste a alegação de ausência ou fragilidade das provas. As circunstâncias demonstradas justificam, de forma razoável e proporcional, a prorrogação, pelo período de um ano, das medidas protetivas anteriormente concedidas.

Portanto, além de inexistirem provas de alteração do quadro fático que justifique a revogação, a própria vítima, reafirmou seu interesse na continuidade da proteção judicial conferida, o que corrobora a permanência da situação de risco e reforça a pertinência da manutenção das restrições impostas, conforme se verifica na novel redação do art. 19, § 6º, introduzida pela Lei nº 14.550/2023, consolidou essa orientação ao dispor que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Tal disposição alinha-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há nulidade na fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, desde que sujeitas à revisão judicial a qualquer tempo, mediante provocação das partes e análise da permanência do risco.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO SEM PRAZO DETERMINADO DE DURAÇÃO OU REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO 1249. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial defensivo, mantendo medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica, sem prazo determinado, enquanto perdurar a situação de perigo.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deferiu as medidas protetivas sem prazo determinado, fundamentando que a manutenção das medidas deve ocorrer enquanto persistir a situação de risco à vítima, com análise posterior pelo juízo singular.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas sem prazo determinado, vinculando a sua duração à persistência da situação de risco à vítima.

4. A defesa alega que a ausência de prazo para reavaliação das medidas protetivas configura sanção de caráter perpétuo, violando princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

5. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.249.

6. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não viola princípios constitucionais, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco.

7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial, não havendo ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher. 2. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não configura sanção de caráter perpétuo, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º;

CPP, art. 201, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.673/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025